Tribunal: TJPA
Processo: 0011441-34.2016.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2025-09-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0011441-34.2016.8.14.0201

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: DAVID ANDRE DA CONCEICAO AMARAL, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. REAVALIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS A FIM DE QUE O APELADO SEJA CONDENADO. EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES COLHIDOS EM JUÍZO, CORROBORANDO CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO.
EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RECORRIDO PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE INTERCORRENTE, CASO NÃO HAJA RECURSO DA ACUSAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu o réu pela prática do crime do art. 157,
caput
, do CP, objetivando a sua condenação em virtude da existência de
provas suficientes nos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há elementos probatórios suficientes para a condenação do apelado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Materialidade do fato e autoria delitiva devidamente comprovadas nos autos, mormente pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto, auto de entrega e depoimento judicial da vítima, corroborando a prova oral colhida perante a autoridade policial, especialmente a confissão extrajudicial do recorrido. Alto valor probante da palavra do(a) ofendido(a) nos crimes patrimoniais. Precedentes jurisprudenciais.

4.
Pena-base arbitrada no mínimo legal, isto é,
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, a qual se torna definitiva, ante a ausência de agravantes ou atenuantes, majorantes ou minorantes.

Fixado o regime aberto
, à luz do art. 33, §2º,
c
, do CP.

5. Não havendo recurso contra a decisão colegiada, declara-se extinta a punibilidade do réu em razão da prescrição intercorrente, uma vez que esta se opera no prazo de 04 (quatro) anos, em razão da menoridade relativa do apelado à época do crime, lapso temporal já verificado desde o último marco interruptivo (recebimento da denúncia em 17/02/2017). Inteligência dos arts. 109, IV e 115, do CP.

IV. DISPOSITIVO

5. Recurso ministerial provido, para condenar-se
David André da Conceição Amaral
pela prática do crime
previsto no
art.
157,
caput
, do CP
à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
reprimenda esta que, caso não seja submetida a reapreciação através da interposição de novo recurso pela acusação, declara-se, de ofício, extinta em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e dar provimento ao recurso ministerial,
para condenar-se
David André da Conceição Amaral
pela prática do crime
previsto no
art.
157,
caput
, do CP
à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
reprimenda esta que, caso não seja submetida a reapreciação através da interposição de novo recurso pela acusação, declara-se, de ofício, extinta em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO interposto
pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, termo no ID – 20965897, inconformado com a sentença prolatada pelo MM. juízo da 1
ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci (ID – 20965895), que absolveu DAVID ANDRÉ DA CONCEIÇÃO AMARAL da prática delitiva prevista no
art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Nas razões recursais (ID – 20965901), alega a existência de prova suficiente nos autos da prática do referido crime pelo apelado, pelo que requer a sua condenação.

Em contrarrazões (ID – 20965903), a defesa pugna pelo conhecimento e improvimento do recurso ministerial.

Nesta Instância Superior, a douta Procuradoria de Justiça Criminal se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo (ID – 22371142), vindo-me os autos conclusos.

É o relatório.

À revisão
, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Extrai-se da denúncia (ID – 20965835) o que segue:

“Conforme consta dos autos, no dia 12.12.2016, por volta de 11hrs10min, na Travessa São Francisco, no bairro da Campina, neste Distrito de Icoaraci, o ora denunciado acima qualificado, mediante violência, simulando estar armado, roubou da vítima FRANCILENA DE FÁTIMA DA SILVA VILHENA, um aparelho celular, marca SAMSUNG, cor branca.

Após a ação criminosa narrada no parágrafo anterior, a aqui vítima acionou uma viatura da Polícia Militar, que após diligências logrou êxito na captura do ora denunciado, que ainda estava na posse do aparelho celular roubado.

Diante do constatado, os ditos Policiais Militares conduziram o ora denunciado para 8º S. U. de Icoaraci, para as providências legais. (...)”

O acusado, ora apelado, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 157,
caput
, do CP, sendo que, após a regular instrução do feito, sobreveio sentença absolutória (ID - 20965895), tendo sido interposto o presente recurso pelo
dominus litis
, com o fito
de buscar a condenação do recorrido, sob a alegação da existência de provas suficientes nos autos da prática do crime de roubo simples, no que lhe assiste razão, senão vejamos:

Inicialmente, destaca-se que o
art. 155, do Código de Processo Penal
[1]
, traz consigo o
princípio do livre convencimento motivado
, impondo ao magistrado o julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial, fundamentando sua convicção.

Como é cediço, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

In casu
, a
materialidade do fato
encontra-se satisfatoriamente comprovada nos autos por todos os elementos informativos colhido na fase inquisitorial, sobretudo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência policial, auto/termo de exibição e apreensão de objeto e auto de entrega, todos constantes dos IDs – 20965823 e 20965824.

De igual modo, a
autoria delitiva
restou induvidosa, eis que demonstrada através da prova oral colhida durante a instrução criminal, confirmando os depoimentos colhidos perante a autoridade policial, especialmente a confissão extrajudicial do réu.

Na fase extrajudicial, termo no ID – 20965823, a vítima FRANCILENA DE FÁTIMA DA SILVA VILHENA declarou que, no dia do fato, por volta de 11h25m, estava andando pelo Bairro da Campina, no Distrito de Icoaraci, quando foi abordada pelo apelado que, simulando estar armado, mandou que ela entregasse o seu aparelho celular, o que foi feito. Disse, ainda, que, chamou a atenção da população, que conseguiu deter o recorrido, inclusive agredindo-o até a chegada dos policiais militares que prenderam ele em flagrante.

Na fase extrajudicial, termo no ID – 20965823, as testemunhas LONIEL LEANDRO TAVARES, ÉLCIO SANTOS DA CONCEIÇÃO e FIRMINO SILVA MENEZES, policiais militares, aduziram ter procedido a prisão em flagrante do réu e encontrado em poder dele a
res furtiva
.

Na fase extrajudicial, termo no ID – 20965823, o apelado asseverou ter abordado a ofendida e subtraído o celular dela, bem como, após o fato, ter se escondido em um matagal, até que populares o encontraram e o agrediram, vindo a ser preso quando policiais militares chegaram ao local.

Em juízo, mídia digital nos IDs – 20965882 e 20965883, a vítima afirmou que estava andando na rua da sua casa, quando o recorrido apareceu, levantou a camisa, mostrou uma faca e puxou o seu celular, no que ela começou a gritar, até que a população conseguiu pegá-lo escondido em uma mata. Disse, ainda, que, o seu telefone foi recuperado das mãos do réu.

Dessa forma, pelo que se constata do arcabouço probatório, entendo presente a responsabilidade do apelado pelo fato descrito na denúncia, revelando-se
imperiosa a reforma do édito condenatório
.

Com efeito, nada obstante a prova judicial do momento do fato imputado ao recorrido tenha ficado limitada ao depoimento da ofendida, imperioso acentuar a
importância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio
, especialmente quando
coerente e segura em todas as vezes em que ouvida
, e quando reforçada pelas demais provas dos autos, como na hipótese, uma vez que
harmônica àquelas colhidas no inquérito policial
, sobretudo a confissão extrajudicial do recorrido e o fato dele ter sido encontrado com o bem subtraído.

Sob este enfoque, insta destacar que, como o
crime de roubo muitas vezes é cometido na clandestinidade
, ou seja, sem testemunhas visuais, a jurisprudência passou a atribuir
grande valor e eficácia probatória a palavra do(a) ofendido(a)
, sobretudo quando ausente qualquer evidência de que tenha ele(a) interesse em incriminar indevidamente o réu ou que tenha faltado com a verdade.

Nesse sentido, julgados recentes de diversas Cortes de Justiça, inclusive deste TJ/PA:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
ROUBO MAJORADO
. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. ART. 157, § 2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. PRELIMINARES DE TEMPESTIVIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E NON REFORMATIO IN PEJUS. ACOLHIMENTO.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA A CONDENAÇÃO. IN DUBIO PRO REO INAPLICÁVEL
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

(...)

7.
A condenação encontra respaldo em provas robustas, consistindo em depoimentos coerentes das vítimas, reconhecimento do réu e confissão extrajudicial
. A jurisprudência consolidada reconhece o valor probatório da palavra da vítima, especialmente quando corroborada por outros elementos.

8.
A alegação de insuficiência probatória não prospera, pois há conjunto probatório harmônico, incluindo a recuperação dos bens subtraídos e a confissão do réu na fase investigativa
, afastando a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: 1. O princípio da ampla defesa deve ser privilegiado para evitar prejuízo ao réu em razão de eventual falha processual de seu defensor, admitindo-se razões recursais intempestivas quando não acarretarem prejuízo à parte. 2. Em recurso exclusivo da defesa, aplica-se o princípio da non reformatio in pejus, vedando qualquer agravamento da pena imposta ao réu. 3.
A palavra da vítima, quando firme e coerente, constitui elemento probatório idôneo para embasar a condenação, especialmente quando corroborada por outros meios de prova
.”
(TJ/PA, 0006683-85.2014.8.14.0070, 1ª Turma de Direito Penal, Rel.ª Des.ª Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, j. 17/02/2025) (grifo nosso)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
CRIME DE ROUBO MAJORADO
E EXTORSÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. NÃO ACOLHIMENTO.
AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRAS DAS VÍTIMAS HARMÔNICAS E DE RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO, CORROBORADAS PELAS DEMAIS PROVAS. RECONHECIMENTO DOS RÉUS EM DELEGACIA CONFIRMADO EM JUÍZO. ACUSADOS PRESOS EM POSSE DE PARTE DA RES FURTIVA
. ADEMAIS,
CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE E CORRÉUS EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.”
(TJ/PR, 0000283-42.2006.8.16.0147, 5ª Câmara Criminal, Rel. Des. Wellington Emanuel Coimbra de Moura, j. 30/09/2024) (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
(ART. 157, § 2º, I, C/C ART. 61, I E 63 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS PELO CONTEXTO PROBATÓRIO, SOBRETUDO PELA PALAVRA DA VÍTIMA QUE PRONTAMENTE RECONHECEU O ACUSADO EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO CRIMINAL EM CONSONÂNCIA COM A CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO
. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. INVIABILIDADE. SUA INCIDÊNCIA PRESCINDE A APREENSÃO DA ARMA, POIS, COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO IMPROVIDO.

1.
Embora o apelante negue a autoria judicialmente, fato é que sua confissão extrajudicial encontra respaldo nos demais elementos probatórios dos autos, tendo em vista o que foi narrado pela vítima e testemunha em juízo, em harmonia e coesão, servindo para fundamentar a condenação
, demonstrando de forma inconteste que o apelante foi reconhecido por Meyrywany. Ademais, os pertences da vítima foram encontrados na posse do apelante no momento de sua abordagem.

2. A majorante do art. 157, § 2º, I, do Código Penal pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima ou pelo depoimento de testemunha presencial. V - Recurso a que se nega provimento. (RHC 122074, Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-109 DIVULG 05-06-2014 PUBLIC 06-06-2014).”
(TJ/MT, 1013212-59.2023.8.11.0042, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 17/09/2024) (grifo nosso)

(TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 10132125920238110042, Relator.: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 17/09/2024, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 20/09/2024)

“APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO SIMPLES. CONDENAÇÃO
. RECURSOS DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA.

1. Materialidade e autoria comprovadas.
Nada obstante a prova judicial do momento do fato imputado ao acusado tenha ficado limitada ao depoimento da ofendida, imperioso acentuar a importância da palavra da vítima em crimes contra o patrimônio, "sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos"
(STJ - AgRg no HC 574.604/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/06/2020, DJe 25/06/2020).
A vítima manteve um relato coerente e harmônico em todas as oportunidades em que ouvida
. Réu que foi abordado um mês depois, por suspeita de envolvimento em roubo a pedestre, tripulando veículo, oportunidade na qual portava um simulacro de pistola. Eventual ofensa ao artigo 226 do CPP, que não contempla a hipótese direta do reconhecimento fotográfico, não tem o condão de, por si só, representar nulidade e acarretar a não validade de toda a prova. O ato de recognição, mesmo pessoal e em juízo, significa apenas um dos elementos de análise dos fatos, devendo ser privilegiado o exame de todo o contexto probatório. Indicação de autoria que decorre, primordialmente, do declinado pela vítima, em particular na fase judicial, que confirmou a relação do denunciado com a prática da conduta delitiva, não se revelando absolutamente casual ou aleatória. Não pode ser desconsiderada a existência de abordagem do réu/apelante, um mês após o fato, em automóvel com características semelhantes àquelas narradas por ocasião do roubo, havendo apreensão de simulacro - réplica de pistola.
Ausência de qualquer indício a justificar conclusão no sentido de que a manifestação da vítima tenha ocorrido com o eventual propósito de prejudicar gratuitamente o acusado, inexistindo dados concretos demonstrando prévia animosidade
. Condenação mantida.

2. Penas. Valoração negativa dos maus antecedentes, na 1ª fase, com acréscimo em atenção ao padrão usual adotado pelo STJ (1/6). Reconhecida a agravante da reincidência, na 2ª fase, mostrando-se igualmente necessária a observância do critério utilizado pela jurisprudência para aumento. Sanção redimensionada (elevada). Regime preservado. Negado o pleito de afastamento ou isenção da pena de multa, pois representa imposição legal, não podendo haver desconsideração na fase de conhecimento do processo. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.”
(TJ/RS, 5004703-81.2019.8.21.3001, Oitava Câmara Criminal, Rel. Des. Leandro Figueira Martins, j. 30/08/2023) (grifo nosso)

Ressalte-se, ainda, que, os policiais militares responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelado foram ouvidos em juízo quase 06 (seis) anos após a ocorrência do fato e, por isso, não se recordaram do ocorrido, apesar de terem relatado o crime à autoridade policial.

Logo,
dando provimento ao recurso ministerial, reformo a sentença vergastada e condeno
DAVID ANDRÉ DA CONCEIÇÃO AMARAL pela prática do crime de roubo simples
, previsto no
art.
157,
caput
, do CP, e
passo a dosar a pena que lhe cabe:

Na primeira fase da dosimetria penal, não se verifica quaisquer das
circunstâncias judiciais do art. 59, do CP como desfavorável ao recorrido, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, a qual se torna definitiva, ante a ausência de circunstâncias agravantes ou atenuantes, majorantes ou minorantes.

Fixo o regime aberto para início do cumprimento da pena, à luz do art. art. 33, §2º,
c
, do CP, e, tendo em vista que o crime em comento foi praticado com violência ou grave ameaça, deixo de proceder a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do art. 44, I, do CP.

Por fim, no caso de não haver recurso contra a presente decisão, tornando-se concreta e definitiva a pena cominada ao réu,
declara-se desde já que se encontra extinta a sua punibilidade em razão da prescrição
, aferida a partir da pena cominada em concreto (art. 110, §1º
[2]
, do CP), uma vez que, conforme os arts. 109, IV
[3]
e 115
[4]
, do CP, esta se opera no prazo de 04 (quatro) anos, em razão da menoridade relativa do apelado à época do crime, lapso temporal já verificado desde o último marco interruptivo (recebimento da denúncia em 17/02/2017 – ID 20965836).

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso ministerial
,
para condenar
David André da Conceição Amaral
pela prática do crime
previsto no
art.
157,
caput
, do CP
à pena de
04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
,
reprimenda esta que, caso não seja submetida a reapreciação através da interposição de novo recurso pela acusação, declara-se,
de ofício
, extinta em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente.

É como voto.

[1]

Art. 155
.

O juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas.

[2]

Art. 110
(...)
§1
o
A prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada, não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior à da denúncia ou queixa.

[3]

Art. 109
. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no §1
o
do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (...)
I
V
- em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

[4]

Art. 115
. São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos, salvo se o crime envolver violência sexual contra a mulher.

Belém, 11/09/2025